Tribunal: CARF
Processo: 10830.722299/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722299/2012-80
ACÓRDÃO
9303-016.086 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
KRATON POLYMERS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
PETROQUÍMICOS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
DIFERENÇAS
FÁTICAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e
no recorrido apresentam diferenças fáticas substanciais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.086 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.722299/2012-80
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-007.684, de 26/01/2021 (fls. 327 a 352)1, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte, por maioria de votos
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Autos de Infração (fls. 3 a 13) lavrados contra o
Contribuinte, para exigência de Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, Multa de Ofício
(percentual de 75%) e juros de mora, tendo por fundamento a insuficiência de recolhimento dos
tributos, constatada na apuração dos créditos informados nos processos no 10830.720.111/2009-
63 (PIS) e no 10830-720.125/2009-87 (COFINS), abrangendo o 4o trimestre de 2007.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 14 a 19, a
Fiscalização verificou a apuração dos créditos de PIS e COFINS objetos de Pedidos de
Ressarcimento e Declaração de Compensação, detectando irregularidades, que foram objeto de
ajuste e glosas, nos seguintes termos: (a) o contribuinte considerou valores que compõem a base
de cálculo dos créditos relativos a "Bens Utilizados como Insumos" nas Notas Fiscais referentes ao
CFOP 1917 (venda no Estado) e 2917 (venda fora do Estado), denominados como "Entrada de
mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial", sendo que o correto seria a
utilização das Notas Fiscais CFOP 1111 (compra no Estado) e 2111 (compra fora do Estado) -
"Compra para industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial";
(b) foram excluídos da base de cálculo dos créditos relativos a "Bens Utilizados como Insumos"
valores do item "Embalagem", materiais que não são incorporados ao produto durante o processo
de industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o processo
produtivo e que se destinam tão somente ao transporte dos produtos acabados (embalagens para
transporte), e não podem gerar direito a creditamento, sendo eles: “pallet para sacos”, “pallet
para caixa”, “filme de polietileno” e “fita petstrap AR”; e (c) na apuração dos créditos não foram
consideradas as utilizações dos créditos a descontar de PIS – Importação (Alíquota de 1,65%) e
COFINS – Importação (Alíquota de 7,6%), vinculados a receita de exportação, que foram
vinculados a receita no mercado interno.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.086 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.722299/2012-80
3
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação de fls.
169 a 203, na qual argumentou, em síntese, que: (a) há vícios formais do ato administrativo que
ensejariam a nulidade do despacho decisório; (b) é incabível a multa, com relação à alegação de
que teriam sido erroneamente declarados créditos decorrentes de receitas do mercado interno e
externo, além de que tal erro de declaração (CFOP equivocados) não traz qualquer prejuízo ao
erário e não seria motivo de glosas dos créditos; (c) o produto “Embalagem” mencionado no
Despacho Decisório, é utilizado na própria linha de produção do contribuinte, sem o que não há
sequer o produto acabado da empresa, eis que já na linha de produção são usadas embalagens
para transportar o produto, não no sentido stricto sensu, mas dentro da própria fábrica para que
passe por todas etapas de produção, e então exista o produto acabado, comercializado pela
empresa Kraton; (d) o produto é comercializado em três tipos de embalagem: sacos de papel
paletizados em unidades de 1000 ou 1100 kg (50 a 55 sacos por pallet), big-bags de 875 kg ou 908
kg, e caixas de papelão de 544 kg ou 600 kg; os pallets, filmes de polietileno, e as fitas de
arqueamento agregados aos sacos, big-bags, e caixas de papelão são insumos estruturais do seu
processo produtivo, sem os quais não lhe seria possível acondicionar, escoar, armazenar,
manusear ou transportar o seu produto em condições eficientes e seguras, dada a sua especial
natureza (polímeros termoplásticos dotados de alta resiliência dos elastômeros – borracha
termoplástica); (e) todos os insumos utilizados no acondicionamento da borracha termoplástica
foram desenvolvidos, seja no que diz respeito às suas dimensões ou suas características
construtivas, com base em informações de outras plantas do grupo Kraton Polymers, buscando
sempre as melhores práticas em manufatura, com ênfase especial na segurança durante seu
processamento, comercialização e manuseio, e (f) não cabe multa e juros, tendo em vista a
ausência de dolo, culpa ou ilegalidade.
Os autos então, vieram à DRJ no Rio de Janeiro/RJ, que apreciou a Impugnação e,
em decisão consubstanciada no Acórdão no 12-111.089, de 16/10/2019 (fls. 218 a 243), entendeu
pela improcedência da Impugnação, mantendo o crédito tributário lançado, sob os seguintes
fundamentos: (a) no caso de embalagens, “pallet para sacos”, “pallet para caixa”, “filme de
polietileno” e “fita petstrap A R”, tomando-se como referência o processo de produção como um
todo, o creditamento retroage no processo produtivo dos insumos necessários (essencialidade) à
confecção do bem-insumo utilizado na produção ou na prestação finais (verticalização
econômica); e (b) muito embora o Contribuinte procure demonstrar a elevada importância das
embalagens para a sua cadeia produtiva, os dados e documentos trazidos na peça de defesa não
conseguiram reverter a situação concreta de que as “embalagens” não compõem o processo
produtivo de seu produto.
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 275 a 322), no qual em suma, requer a nulidade da decisão e reafirma o seu
inconformismo com a decisão da DRJ, replicando, os argumentos de sua Impugnação.
O recurso foi, então, submetido à apreciação da Turma julgadora, tendo sido
prolatado o Acórdão no 3201-007.684, de 26/01/2021, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.086 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.722299/2012-80
4
Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário
interposto pelo Contribuinte, sob os seguintes fundamentos: (a) não há nulidade no Despacho
Decisório; e (b) no mérito, cabe parcial provimento, para permitir o aproveitamento de crédito
sobre os materiais de embalagem utilizados na conservação, armazenagem e preservação da
integridade de seus produtos, apenas no que foi devidamente comprovado; e sobre importação
de bens e de serviços vinculados a operações de exportação, e utilizados em compensação ou
ressarcimento, nos termos da legislação.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3201-007.684, de 26/01/2021, a Fazenda Nacional
interpôs Recurso Especial (fls. 354 a 362), apontando divergência jurisprudencial com relação à
seguinte matéria: Direito a crédito sobre os valores referentes a embalagens para transporte.
Para comprovar a divergência, indica como paradigma o Acórdão no 9303-007.845.
No exame monocrático de admissibilidade, detecta-se que no Acórdão recorrido a
Turma julgadora reconheceu o direito ao crédito sobre os valores oriundos da aquisição de
embalagens para transporte – “materiais de embalagem utilizados pela recorrente na
conservação, armazenagem e preservação da integridade de seus produtos”, enquanto que no
Acórdão paradigma (no 9303-007.845), em situação semelhante (embalagens que também não se
incorporam ao produto final, mas servem apenas para preservá-lo no seu transporte - caixas de
papelão), entendeu-se por manter a glosa.
Assim, entendeu-se caracterizada a divergência, e, com as considerações tecidas no
Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial - 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara, de
13/05/2021, às fls. 376 a 380, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Cientificado do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional (fl. 408 a 411), o Contribuinte NÃO apresentou contrarrazões.
Em 18/03/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 2a Câmara / 3a Seção do CARF, de
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.086 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.722299/2012-80
5
13/05/2021, às fls. 376 a 380, exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do CARF.
No entanto, entendo pertinente analisar mais detidamente o tema, considerando o
que restou decidido quando da análise desta mesma matéria em outro processo do mesmo
Contribuinte (no processo no 10830.723851/2012-57, que resultou no Acórdão no 9303-014.085,
de 20/06/2023 - PA: 01/10/2009 a 31/12/2009), no qual esta Turma, por unanimidade de votos,
não conheceu do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por não haver sido
comprovada divergência jurisprudencial sobre “Direito a crédito sobre os valores referentes a
embalagens para transporte”, tendo sido invocado idêntico paradigma: o Acórdão no 9303-
007.845, de 22/02/2019, e sendo o recorrido daquele caso (Acórdão no 3201-007.683) julgado
pela mesma Turma Ordinária e na mesma data do acórdão recorrido apreciado no presente
processo (Acórdão no 3201-007.684).
Em nome da segurança jurídica, reproduzo, a seguir, as razões expostas naquele
processo, sob relatoria da Conselheira Tatiana Midori Migiyama, em sessão na qual este relator
também estava presente, tendo acompanhado a relatora, a exemplo dos demais membros do
colegiado.
Confira-se a ementa do Acórdão recorrido (seja no presente processo, seja naquele
analisado no bojo do processo no 10830.723851/2012-57):
“CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, as despesas com materiais de embalagens utilizados
no processo produtivo, quando restarem comprovadas a sua essencialidade, com a
finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em
perfeitas condições, bem como sua proteção e integridade, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.” (grifo
nosso)
Atente-se ainda para excertos do voto, idênticos em ambos os processos:
“(...) Não é necessário grande esforço hermenêutico para compreender que os elementos
essencialidade ou relevância são sinônimos de gastos sem os quais o desenvolvimento da
atividade empresarial ficaria prejudicada. Ainda, cristalino o entendimento de que o melhor
julgamento do que seria ou não insumo é feito pelo próprio contribuinte quando apresenta
sua declaração de compensação, de maneira que compete à Receita Federal efetuar a glosa
apenas dos gastos que se apresentam de forma proeminente como não essenciais ao
processo produtivo.
Assim, há de se verificar se o recorrente comprova a utilização dos insumos no contexto da
atividade fabricação, produção ou prestação de serviço de forma a demonstrar que o gasto
incorrido guarda relação de pertinência com o processo produtivo/prestação de serviço,
mediante seu emprego, ainda que indireto, de forma que sua subtração implique ao menos
redução da qualidade.
Analisando o caso concreto, e tendo em mente a necessidade da empresa – transporte
de produto de natureza especial (polímeros termoplásticos dotados de alta resiliência
dos elastômeros – borracha termoplástica) - verifica-se que os materiais de
embalagem utilizados pela recorrente são essenciais e relevante para a conservação e
integridade de seus produtos, conforme bem ilustrado na impugnação e também
presente no Recurso Voluntário, portanto, parte integrante do processo de produção,
que inclui a embalagem dos produtos antes de sua destinação final.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.086 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.722299/2012-80
6
Nesse passo, o meu entendimento, que está filiado ao STJ, é de reconhecer que os
materiais de embalagem utilizados pela recorrente na conservação, armazenagem e
preservação da integridade de seus produtos devem integrar o conceito de insumos, de
maneira que deve ser afastada a glosa das respectivas despesas que foram devidamente
comprovadas, aqui observo que, em concordância com a análise fiscal, o crédito deve
considerar apenas as despesas devidamente comprovadas.” (grifo nosso)
De outro lado, observa-se que, o Acórdão no 9303-007.845, de 22/02/2019
(paradigma invocado aqui e acolá), apresenta a seguinte ementa:
“COFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito ao crédito da Cofins sobre insumos e outros gastos deve estar vinculado à
necessidade do gasto para a produção do bem ou serviço vendido. No caso, deve ser
reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a) materiais de segurança e de uso geral
e (b) materiais de limpeza do Parque fabril. Ainda, não deve ser reconhecido o direito ao
crédito sobre gastos com (a) embalagens que não se incorporam ao produto e (b)
transporte de mercadorias entre estabelecimentos do contribuinte.” (grifo nosso)
Adicione-se excerto do voto condutor de tal paradigma:
(...) Por fim, quanto às Embalagens que não se incorporam ao produto, de acordo com o
Parecer, essas embalagens para transporte não podem ser consideradas insumos, conforme
verifica-se da leitura dos parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos
decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente
podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no
processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito
os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega
direta ao adquirente6, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos;
b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras. Portanto, a glosa do crédito relativo a esse valor. Pelo exposto, é de
se dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
quanto a essa matéria”. (grifo nosso)
Como se percebe, os acórdãos comparados (recorrido e paradigma) trataram de
situações fáticas diferentes, eis que para as embalagens analisadas no Acórdão recorrido a Turma
julgadora revelou que são utilizadas no processo de produção do produto, enquanto as
embalagens do Acórdão paradigma (caixa de papelão - embalagens que não se incorporam ao
produto) são para aplicação referente a produtos acabados, impossibilitando assim, o
conhecimento do recurso interposto.
Portanto, cabe o não conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Nacional.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.086 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.722299/2012-80
7
Rosaldo Trevisan

Fl. 420
DF CARF MF
Original